Tribunal: TCU
Processo: 010.149/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com número 40 e códigoUasg 135182 (Objeto: AVISO DE LEILÃO DE COMPRA DE ARROZ BENEFICIADO POLIDO No 40/2024 ; importação de arroz para venda por preço tabelado; questionamento relativo a violação de princípios e regras constitucionais atinentes à Administração Pública e à livre iniciativa. Toda a documentação aplicável está referida na peça e indicada em links de acesso público. )

Inteiro teor:
Acórdão 8355/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelo Deputado Federal Alexandre Ramagem, versando sobre supostas irregularidades relativas à aquisição arroz importado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), safra 2023/2024 (Compra Pública 047/2024), para recomposição dos estoques públicos e posterior venda do produto para varejistas das regiões metropolitanas de todo o Brasil; Considerando que o representante aponta, em essência, as seguintes irregularidades: ausência de risco de desabastecimento; ilegalidade da fixação do preço final e da oposição da logomarca do Governo Federal no pacote do produto; incompatibilidade da compra com as atribuições da Conab; ausência dos requisitos de urgência e relevância da medida provisória que autorizou a aquisição do arroz (MP 1.217/2024); e violação dos princípios da moralidade administrativa, impessoalidade e moralidade; Considerando que, preliminarmente, determinei a oitiva da Conab, para que se manifestasse sobre os fatos apontados na representação (peça 11); Considerando que, no dia 19/6/2024, a unidade técnica do TCU realizou reunião com representantes da Conab para obter esclarecimentos adicionais sobre o processo de leilão (peça 33); Considerando que a Conab informou que a necessidade de importação foi avaliada em função do quadro de oferta e demanda, dos preços de mercado e das incertezas em relação à safra gaúcha; Considerando que, segundo a Conab, a importação de arroz visa evitar a elevação de preços, o que efetivamente se insere entre suas competências, conforme dispõe o art. 31 da Lei 8.171/1991 c/c o art. 19, inciso II, alínea "d", da Lei 8.029/1990 e o art. 6o, inciso V, do Estatuto Social da Conab; Considerando que a Conab informou que , apesar da autorização conferida pela Medida Provisória 1217/2024, de importar até 1 milhão de toneladas , não existe mais a necessidade de realizar o leilão , o que poderá ser reavaliado no caso de elevação súbita de preços, que serão monitorados pela Conab; Considerando que, nas embalagens divulgadas no aviso de leilão não constam informações que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos, mas logomarcas institucionais das entidades envolvidas na execução da política, o que, por si só, não afronta os princípios da moralidade administrativa, impessoalidade e moralidade; Considerando que a afixação de preço máximo de venda mitiga o risco de que o produto possa ser vendido a preços maiores que o estabelecido e, assim, frustrar o objetivo da política da Conab e privilegiar interesses econômicos privados; Considerando que foge à competência de o TCU avaliar a pertinência do preço estabelecido para venda do produto ao consumidor, pois adentraria no mérito da decisão dos ministérios responsáveis pela Portaria Interministerial MDA/Mapa/MF 4/2024; Considerando que a apreciação dos requisitos de urgência e relevância de medidas provisórias não se insere entre as competências desta Corte; Considerando que, no dia 12/6/2024, a Conab anunciou a revogação do leilão eletrônico do Aviso de Compra Pública 047-2024, com base no art. 74, do seu estatuto social, e o art. 53 da Lei 9.784/1999; Considerando que esta Corte está atenta para a publicação de novos editais de compra de arroz importado pela Conab com fulcro na autorização concedida pela Medida Provisória 1.217/2024, podendo adotar, a qualquer tempo, medida cautelar para a suspensão de novo certame, na forma prevista no art. 276 do Regimento Interno do TCU; Considerando os pareceres uníssonos da AudAgroAmbiental, no sentido da improcedência e do arquivamento da representação; Considerando que o art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU autoriza submeter ao Colegiado, mediante relação, processos referentes a matérias relativas à fiscalização de atos e contratos em que o relator esteja de acordo com as conclusões do servidor responsável pela análise do processo e com os pareceres das chefias da unidade técnica, desde que não concluam pela ocorrência de ilegalidade ou irregularidade; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 235, 237, inciso III e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la improcedente, considerar prejudicada a cautelar requerida, ante a apreciação do mérito da representação, e determinar o arquivamento dos autos, dando ciência ao representante e à Companhia Nacional de Abastecimento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.149/2024-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 014.788/2024-1 (REPRESENTAÇÃO); Processo 014.550/2024-5 (REPRESENTAÇÃO); Processo 011.016/2024-8 (REPRESENTAÇÃO); Processo 015.040/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Interessado: Companhia Nacional de Abastecimento (26.461.699/0001-80). 1.3. Órgão/Entidade: Superintendência Regional da Conab em Minas Gerais. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.7. Representação legal: Vanessa Affonso Rocha (39069/OAB-DF). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.